Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-94.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008443-94.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VANDERSON BENEDITO LISZMAN CASSIANO - CPF: 030.454.571-69 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS.COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REEXAME
.
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
.

RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso e manteve sentença de improcedência. O agravante sustenta a regularidade do contrato, a legalidade dos juros e encargos pactuados, a inaplicabilidade do limite de juros previsto na Lei da Usura às instituições financeiras, a ausência de demonstração de abusividade e a legitimidade da alienação fiduciária. Requer a reforma da decisão e o reconhecimento da validade da cobrança nos termos contratados. O agravado, em contraminuta, alega a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observa o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir matéria já alcançada pela coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se exclusivamente na existência de coisa julgada material decorrente do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 1017252-79.2024.8.11.0000.

O agravante limita-se a reproduzir argumentos relativos à liberdade contratual, à legalidade dos juros e à validade dos encargos contratuais, sem impugnar especificamente o fundamento central da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante
enfrente
de forma específica os fundamentos da decisão agravada, requisito não observado no caso.

A abusividade dos juros remuneratórios já foi definitivamente apreciada no Agravo de Instrumento nº 1017252-79.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu que a taxa contratada de 3,67% ao mês superava substancialmente a média de mercado de 2,17% ao mês.

O trânsito em julgado da decisão anteriormente proferida torna imutável e indiscutível a matéria decidida, nos termos do art. 502 do CPC.

A rediscussão de questão coberta pela coisa julgada compromete a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica asseguradas pelo ordenamento processual.

O recurso revela-se manifestamente inadmissível e improcedente, por buscar reabrir controvérsia definitivamente decidida sem apresentar fundamento apto a afastar a incidência da coisa julgada.

A manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria definitivamente decidida por decisão transitada em julgado.

A reprodução de argumentos de mérito sem enfrentamento do fundamento determinante da decisão recorrida não satisfaz o requisito da dialeticidade recursal.

A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 1.021, § 1º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a ação.

O agravante sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular, com plena ciência do consumidor acerca das taxas de juros, encargos e demais condições pactuadas.

Afirma que todas as cláusulas foram livremente aceitas pelo contratante e que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos cobrados.

Defende que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, invocando a Súmula 596 do STF e a Súmula 382 do STJ, segundo as quais a cobrança de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só.

Argumenta ainda que a parte contrária não demonstrou concretamente qualquer discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

A
lega que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do pacta sunt servanda, sustentando que a revisão contratual somente é cabível em situações excepcionais e devidamente comprovadas.

No que se refere à alienação fiduciária, afirma que a inadimplência do devedor foi comprovada por meio de notificação extrajudicial, sendo legítima a busca e apreensão do bem objeto da garantia.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão, o reconhecimento da legalidade dos juros e
encargos contratuais e a manutenção da cobrança nos termos originalmente pactuados.

O agravado apresentou
contraminuta
sustentando que a insurgência manejada pela instituição financeira não possui aptidão para infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Argumenta que o agravo interno não observa requisito elementar de admissibilidade recursal, consistente na necessária impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão recorrida
(Id
375883944
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravo interno não observa requisito essencial previsto no artigo 1.021, §1º, do CPC, qual seja, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A decisão monocrática assentou-se exclusivamente na existência de coisa julgada material decorrente do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 1017252-79.2024.8.11.0000.

O agravante, contudo, dedica suas razões recursais à reprodução de argumentos sobre liberdade contratual e legalidade dos juros, sem enfrentar o fundamento determinante da decisão: a impossibilidade jurídica de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

Conforme documentado nos autos, a abusividade dos juros remuneratórios foi definitivamente apreciada no agravo de instrumento, onde se reconheceu que os juros de 3,67% ao mês superavam substancialmente a média de mercado de 2,17% mensal. A decisão transitou em julgado, conforme certificado no Id 339079852.

O instituto da coisa julgada material, previsto no artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, assegurando estabilidade às relações jurídicas e segurança jurídica. Permitir rediscussão da matéria esvaziaria completamente a autoridade da coisa julgada.

O recurso caracteriza-se como manifestamente improcedente, pois busca rediscutir matéria definitivamente decidida, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao
art
.
1.022 do CPC/2.015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

Ademais,

sendo manifestamente incabível o presente
Recurso
, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pelo exposto
,

nego provimento ao
Recurso
, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026